Tribunal: TJES
Processo: 5000847-17.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-17.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

D
O
AUTOR
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
–

RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos;

2
.
Admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES;

3
.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor;

4
.
A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano;

5
.
Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa;

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO LUIS DE AMORIM
contra a r. sentença de id. 9214080, proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Juízo de Ibatiba, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de
indébito
c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO
BMG S.A.

Nas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado procedente o pedido, posto que incorreu em vício de consentimento ao contratar cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de reserva de margem consignada – RMC, acreditando que se tratava de empréstimo consignado convencional. Também aduz fazer jus a indenização pelos danos morais sofridos em razão dos descontos indevidamente realizados (id. 9214082).

Contrarrazões no id. 9214086, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000847-17.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO LUIS DE AMORIM
contra a r. sentença de id. 9214080, proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Juízo de Ibatiba, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de
indébito
c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO
BMG S.A.

Nas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado procedente o pedido, posto que incorreu em vício de consentimento ao contratar cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de reserva de margem consignada – RMC, acreditando que se tratava de empréstimo consignado convencional. Também aduz fazer jus a indenização pelos danos morais sofridos em razão dos descontos indevidamente realizados (id. 9214082).

Pois bem.

Ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que o apelante aduz que as cobranças efetivadas em seu benefício previdenciário a partir de contrato de cartão de crédito consignado não foram por ele autorizadas, sendo essa a causa de pedir mediata.

Acerca da questão, pondero inicialmente que, ao caso concreto, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

E, considerando que a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Portanto, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados nos proventos do apelante quando ajuizada a ação, não há que se falar em eventual prescrição ou decadência.

Estabelecida tal premissa, pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pelo apelante trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, tal contrato foi expressamente denominado como “T
ermo de adesão
cartão de crédito consignado Banco BMG e a autorização para desconto em folha de pagamento”
(id. 9214051)
.
Por outro lado, o apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, a quantia de R$ 1.883,85 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) foi disponibilizada (id. 9214056), sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, conforme extratos carreados no id. 9214053 e id. 9214054. E, da mesma forma ocorreu com as quantias disponibilizadas pelo banco de R$ 149,08 (cento e quarenta e nove reais e oito centavos), R$ 151,99 (cento e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), R$ 133,14 (cento e trinta e três reais e quatorze centavos), R$ 138,13 (cento e trinta e oito reais e treze centavos), R$ 239,18 (duzentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) e R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) (id. 9214050).

Por sinal, compulsando as faturas colacionadas pelo banco apelado, é possível verificar que somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente se considerado que os descontos foram realizados por anos e não podem ser considerados ínfimos se levado em consideração o valor do benefício previdenciário.

Assim, vejo que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível n. 011200007091, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

Ante o exposto, entendo que a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese

de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples, observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Por derradeiro, considerando que, em caso de procedência da ação, o banco apelado formulou pedido expresso de devolução dos valores depositados na conta bancária do apelante, reputo ser o caso de determinar tal devolução, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do apelante.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3. A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante advindos do contrato de id. 5127932 firmado com o banco apelado, condenando este: (i) à repetição dos valores descontados, nos termos acima expostos, com o abatimento dos montantes depositados em seu favor e (ii) à indenização dos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e do valor correspondente a 12% (doze) por cento do valor da condenação principal ao patrono do apelante, a título de honorários sucumbenciais, levando em conta a baixa complexidade da causa e principalmente o seu curto período de tramitação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.